Tribunal: TJDFT
Processo: 0738331-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738331-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA SARTORI AGRAVADO: GABRIELA MARIA ANCHESCHI D E S P A C H O De acordo com os ID 112746316 e 113057198 (processo n. 0706486-05.2021.8.07.0017 - autos originais), a agravada está sob Curadoria Especial. Nesses termos, acolho o pedido do Ministério Público de ID 33428511 e determino a intimação da agravada, na pessoa da Defensoria Pública, para apresentar contrarrazões ao presente agravo de instrumento. Ato contínuo, encaminhem-se os autos, novamente, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator